Tribunal: TJDFT
Processo: 0732428-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732428-90.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação civil pública (processo n. 0700145-57.2021.8.07.0018), acolheu a preliminar suscitada pelo Distrito Federal e extinguiu parcialmente o feito com relação ao pedido de indenização por danos morais individuais homogêneos. Em suas razões recursais (ID 29796942), a agravante tece comentários acerca da diferenciação entre direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Aduz que, quanto ao pedido de indenização por danos morais individuais homogêneos formulado na ação civil pública, não se pode exigir o exame da situação individualizada de cada preso privado do banho de sol, porquanto se revela desarrazoado. Argumenta que a sentença condenatória prolatada em ação civil pública é genérica e apenas delimita a “situação fático-jurídica comum entre os lesados e o reconhecimento da obrigação do réu em indenizar”. Assinala que, a partir do título ilíquido, aferir-se-á a extensão do dano em cada liquidação individualmente promovida. Sustenta que não se mostra aceitável estabelecer as exigências para apuração da liquidez e para promover a execução no tocante aos danos morais difusos ou coletivos aos danos morais individuais homogêneos, sob pena de violação ao Código de Defesa do Consumidor. Abaliza que o c. STJ, no julgamento do REsp n. 1610821, consignou que a condenação referente à violação de direitos individuais homogêneos, em ação civil pública, não é determinante, por si só, para a indenização por danos morais coletivos, exsurgindo possível a cumulação dos pleitos reparatórios. Comenta que “é notória a particularidade do objeto da presente demanda, que trata de direitos fundamentais, da garantia do mínimo existencial e do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana ao apontar-se a situação duradoura de negligência aos direitos mais basilares dos presos no Distrito Federal”. Indica que a extinção parcial do feito, quanto ao aspecto, violou o art. 10 do CPC, porque não houve intimação das partes anteriormente à prolação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ou tutela de urgência recursal para que se determine “o prosseguimento da instrução no tocante aos danos morais individuais homogêneos, admitindo a discussão sobre esses danos no âmbito da ACP até que se ultime o julgamento do presente agravo”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para que o Juízo de origem análise o mérito acerca dos danos individuais homogêneos vindicados. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do estatuto processual civil preconiza que a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença dos requisitos referentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se vislumbram presentes os reportados requisitos. Extrai-se dos autos de origem que a Defensoria Pública do Distrito Federal ajuizou ação civil pública contra o ente distrital, indicando inobservância reiterada do direito ao banho de sol diário dos presos do sistema penitenciário, formulando, ao fim, os seguintes pleitos: e. ao final, a procedência integral dos pedidos formulados, assim como a condenação do Distrito Federal ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a serem revertidos nos termos do art. 13 da Lei n. 7.347/1985; f. ao final, o pagamento da indenização por danos morais individuais homogêneos pelo Distrito Federal aos presos que estavam em situação de privação do regular banho de sol diário nos termos do art. 52, IV da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) quando do cumprimento da prisão, fosse cautelar ou definitiva, segundo os artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil, art. 37, §6o da Constituição da República, Lei 12.874/13, bem como a vinculação do caso em tela ao precedente recursal mencionado, qual seja, o RE 580.252; g. ao final, que seja mantida eventual liminar concedida e o Distrito Federal seja condenado à obrigação de fazer consistente na nomeação dos excedentes aprovados no concurso de Agente de Atividades Penitenciárias – SEAP/SSP (Edital no 001/2014-SEAP/SSP) e na melhoria estrutural dos pátios onde os presos devem realizar atividades ao ar livre, como o banho de sol, a fim de possibilitar o incremento na segurança conforme necessidades apontadas pelos gestores das unidades prisionais. Em decisão saneadora, o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública acolheu a preliminar suscitada pelo Distrito Federal e extinguiu parcialmente o feito, no tocante ao pedido de indenização por danos morais individuais homogêneos, sob os seguintes fundamentos: 1.5 – Da alegada impossibilidade de utilização da ação coletiva para veicular pedido de dano moral individual heterogêneo Sustenta o DISTRITO FEDERAL a impossibilidade de utilização da ação coletiva para veicular pedido de dano moral individual heterogêneo, uma vez que a pretensão não se enquadra dentre aquelas autorizadoras da tutela coletiva pela Defensoria Pública por substituição processual. Alega que a questão indenizatória trazida pelo Órgão demandante não se afigura como sendo de natureza coletiva, propriamente dita, uma vez que detém, nitidamente, natureza individual heterogênea, porquanto a reparação civil só poderá ser reputada como devida após uma análise individualizada e pormenorizada das condições em que tais presos estavam submetidos. Além disso, não há identidade de fato que possa agrupar os interesses dos substituídos. A questão deve ser analisada à luz da Lei no 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor (CDC). A propósito, a Lei no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública – LACP) prevê a possibilidade de aplicação à Ação Civil Pública do Código de Processo Civil (CPC) e do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Com efeito, nos termos do art. 19 da Lei no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública – LACP), “aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Processo Civil (...) naquilo em que não contrarie suas disposições”. O art. 21 da mesma Lei, por sua vez, preconiza que “Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”. Nesse diapasão, o artigo 81, parágrafo único, do CDC, estabelece o seguinte acerca da defesa coletiva dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas: Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. (grifo nosso) Flávio Tartuce e Daniel Amorim, em análise acerca do conceito dos Direitos Individuais Homogêneos previsto no artigo 81, III, do CDC, asseveram que “é imprescindível que se determine o alcance da expressão “origem comum”, e, ainda, lecionam o seguinte sentido: Pensando em termos processuais, a origem comum decorre dos dois elementos que compõe a causa de pedir: fato e fundamento jurídico. Havendo um dano a grupo de consumidores em razão de um mesmo fato, ou ainda de fatos assemelhados, pode-se afirmar que os direitos individuais de cada um deles ao ressarcimento por seus danos são de origem comum. Da mesma forma, sendo possível que, mesmo diante de fatos distintos, um grupo de consumidores possa postular por um direito com base num mesmo fundamento jurídico, também se poderá afirmar que seus direitos individuais decorrem de uma origem comum. Essa origem comum, entretanto, parece não ser o suficiente para que se tenha um direito individual homogêneo. Apesar de ser o único requisito previsto pelo dispositivo legal ora analisado, para que a reunião de direitos individuais resulte em um direito individual homogêneo é necessário que exista entre eles uma homogeneidade, não sendo suficiente apenas a origem comum. A homogeneidade, portanto, seria o segundo elemento dessa espécie de direito. Partindo-se de tal lição e do estudo do artigo 81 do Diploma Consumerista, tenho que, na hipótese vertente, a pretensão de pagamento de indenização por danos morais individuais homogêneos pelo DISTRITO FEDERAL aos presos que se encontram na alegada situação de privação do regular banho de sol diário, não se enquadra no citado dispositivo legal, mormente no inciso III, que prevê o exercício da defesa coletiva dos interesses ou direitos individuais homogêneos. Com efeito, no caso ora em discussão, em que pese ser possível identificar a origem comum do direito tutelado, qual seja, a privação do direito ao banho de sol no Sistema Prisional do Distrito Federal, não é possível identificar os direitos subjetivos lesados no campo individual de cada detento, o que descaracteriza a homogeneidade dos interesses individuais que se busca proteger. À toda evidência, considerando o elevado quantitativo de presos existentes no sistema penitenciário do DISTRITO FEDERAL não é possível na presente demanda coletiva ser analisada a situação peculiar de cada um, com a verificação da ocorrência e da extensão de eventual lesão provocada individualmente em cada detento. Tal entrave, inclusive, demonstra não ser razoável e acertado a fixação de um valor único a título de indenização por danos morais a cada preso, sem levar em conta as particularidades de cada um e sem ser possível averiguar a extensão do dano sofrido individualmente. Em razão disso, eventual lesão sofrida por cada detento deve ser discutida em ações individuais próprias, haja vista, como asseverado, a impossibilidade de ser demonstrado o dano específico a cada um na presente demanda coletiva, por não se revelar a existência de direitos individuais homogêneos. Nesse contexto, na presente situação, diante da impossibilidade de averiguação da ocorrência e da extensão do dano particular de cada detento, bem como da mensuração do valor adequado para ser arbitrado em cada caso, é imperioso inferir que os direitos e os interesses que se busca tutelar em caráter individual são heterogêneos. Desse modo, cabe o acolhimento da preliminar arguida pelo réu, com a extinção parcial do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação ao pedido de indenização por danos morais individuais homogêneos aos presos, com a consequente delimitação da demanda. A par de tal quadro, observa-se, em um juízo prévio, que a via coletiva utilizada pela autora da ação civil pública, ora agravante, revela-se imprópria para se averiguar a existência de dano moral nas situações jurídicas pessoais e individualizadas dos presidiários no tocante ao tolhimento do banho de sol diário. Isso porque não se divisa, de plano, a homogeneidade fática necessária, nos termos do art. 81, III, do CDC, quanto ao suposto direito individual dos substituídos na ação coletiva, afigurando-se que a tutela conjunta não se mostra adequada em detrimento do ajuizamento de ações individuais pelos presidiários eventualmente lesados. Consigne-se que, em uma análise preliminar, a heterogeneidade evidenciada não se limita à aferição do quantum debeatur em liquidações individuais posteriores à prolação de sentença genérica, como alega a ora agravante, mas impacta, de forma determinante, na essência do próprio direito individual tutelado, obstando a utilização da ação coletiva para formulação de tal pretensão. Ademais, assevere-se que não se verifica o perigo de dano alegado, revelando-se imprudente, ao revés do argumento da recorrente, determinar o imediato processamento do pedido vindicado quanto à indenização por danos morais individuais. Do mesmo modo, determinar a suspensão do feito em nada beneficiaria a parte autora. Com efeito, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Impende registrar, por oportuno, que se revela salutar analisar, com afinco, acerca da competência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a ação civil pública referente ao processo de origem, à luz dos arts. 23 e 26 da Lei de Organização Judiciária do DF e 66 a Lei de Execuções Penais[1], ressaltando-se que, em caso semelhante, houve o reconhecimento da incompetência (processo n. 2016.01.1.107388-0), veja-se: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Ação Civil Pública proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando resguardar o direito de visita semanal no Sistema Prisional do DF. Afirma que, após inspeções realizadas no Centro de Detenção Provisória e nas penitenciárias do Distrito Federal pelo Núcleo de Direitos Humanos e Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública, foi constatado que as visitas que eram realizadas de 15 em 15 dias, passaram a ser realizadas de 21 em 21 dias e as visitas que eram realizadas semanalmente passaram a ser efetivadas de 15 em 15 dias. Alega que essas informações foram oficializadas pela Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal, por meio dos Diretores dos referidos locais, que fundamentaram a decisão na dificuldade de acomodar semanalmente os familiares dos reeducandos em face da superlotação nos presídios. Sustenta que restaram infrutíferas as tentativas de solucionar o problema junto à mencionada Secretaria e requer seja deferida tutela de urgência para que seja determinado ao réu que viabilize as visitas semanais dos presos, preferencialmente nos finais de semana. Pugna, ainda, pela condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral coletivo. Acompanham a inicial os documentos de fls. 29/98. Decisão de fls. 101 postergou a análise do pedido de tutela para depois do contraditório e determinou a citação. Às fls. 109/120 o Distrito Federal apresentou contestação alegando, preliminarmente, incompetência do Juízo, sustentando ser matéria atinente à Vara de Execuções Penais. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido, considerando que a legislação de regência da matéria não prevê o direito de visita semanal, sendo que não regulamentou a periodicidade que as visitas devem ocorrer. Impugna a existência de dano moral coletivo. A Defensoria apresentou réplica à contestação (fls. 133/142). O Ministério Público manifestou-se pela remessa dos autos à Vara de Execuções Penais do DF e, no mérito, pela improcedência do pedido. É o breve relatório. Decido. Primeiramente, no que concerne à competência para processo e julgamento da presente demanda, entendo com razão o DISTRITO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO ao alegarem a competência do Juízo da Vara de Execuções Penais. Com efeito, o artigo 15 do Provimento Geral da Corregedoria determina que compete ao Juiz da Vara de Execuções Penais - VEP decidir sobre pedidos de concessão ou regulamentação de visitas, bem como de remoção, ingresso e permanência de quaisquer presos em estabelecimentos penais sujeitos à sua fiscalização, inclusive os que não tenham vinculação com a Justiça do Distrito Federal, sejam eles presos provisórios ou com condenação definitiva. E, ainda, o parágrafo único do mencionado artigo determina que os pedidos apresentados nas varas de natureza criminal deverão ser encaminhados ao Juízo da VEP. Importa ressaltar que, embora a autora tenha incluído no polo passivo o Distrito Federal, observa-se que na própria exordial afirma insurgir-se contra ato praticado pelos Diretores dos Presídios e do Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal, os quais limitaram o direito de visitas, que antes era semanal, passando a ser quinzenal. Confira-se, neste sentido a r. decisão proferida pela Instância Recursal deste e. Tribunal: " RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE VISITA À PRESO CAUTELAR EM HORÁRIO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, CONFORME LEGISLAÇÃO PÁTRIA E DISPOSTO NO ARTIGO 15 DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Incidente durante o cumprimento de prisão cautelar, que, no caso em concreto, se traduz na efetivação do direito do preso provisório a receber visitas, embora não se trate de execução provisória de pena, deve ser analisado pela Vara de Execuções Penais, em razão de uma interpretação extensiva, funcional e de maior praticidade à aplicação do direito como forma de resguardar as garantias constitucionais e infraconstitucionais do preso, ante o vasto conhecimento e vivência dos assuntos relacionados a toda e qualquer privação de liberdade. II - Conforme dicção do artigo 15 do Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Terriotórios, compete ao Juízo das Execuções Penais analisar o pedido de autorização de visitas em horários especiais. III - Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (Acórdão n.854899, 20151110001962RSE, Relator: JOSÉ GUILHERME 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/03/2015, Publicado no DJE: 18/03/2015. Pág.: 290)" Com efeito, o declínio da competência é a medida que se impõe, tendo em vista, sobretudo, a consequência perversa da prolação de uma sentença por Juízo absolutamente incompetente, que é sua futura cassação. Nesse sentir, considerando ser atribuição do Juiz da Vara de Execuções Penais a regulamentação do direito de visitas dos presos e para evitar que sejam considerados nulos os atos decisórios proferidos por este juízo, por se tratar de competência absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA para o conhecimento e processamento do presente feito, nos termos do § 1o, art. 64, do Novo Código de Processo Civil. Redistribuam-se os autos ao Juízo da Vara de Execuções Penais, após operada a preclusão recursal e mediante prévios registros de estilo. Intime-se. Cumpra-se. No mesmo sentido: Acórdão 1282150, 00050283520148070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, e Acórdão 1208577, 07108423620178070000, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o devido contraditório e parecer elaborado pelo Ministério Público. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Remetam-se os autos ao Ministério Público, para parecer. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 23. Compete ao Juiz da Vara de Execuções Penais: I – a execução das penas e das medidas de segurança e o julgamento dos respectivos incidentes; II – decidir os pedidos de unificação ou de detração das penas; III – homologar as multas aplicadas pela autoridade policial nos casos previstos em lei; IV – inspecionar os estabelecimentos prisionais e os órgãos de que trata a legislação processual penal; V – expedir as normas e procedimentos previstos no Código de Processo Penal. Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. Art. 66. Compete ao Juiz da execução: I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado; II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; d) suspensão condicional da pena; e) livramento condicional; f) incidentes da execução. IV - autorizar saídas temporárias; V - determinar: a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução; b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade; c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança; e) a revogação da medida de segurança; f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior; g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca; h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1o, do artigo 86, desta Lei. VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança; VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei; IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade. X – emitir anualmente atestado de pena a cumprir.